Tribunal: TJPA
Processo: 0800069-78.2022.8.14.0093
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2024-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800069-78.2022.8.14.0093

APELANTE: PREFEITURA DE SANTAREM NOVO, WALDIRENE BERNARDO NOGUEIRA, MUNICÍPIO DE SANTARÉM NOVO

APELADO: JORGE FERNANDO DO NASCIMENTO COIMBRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Administrativo. Agravo Interno Em Apelação Cível E Reexame Necessário. Mandado De Segurança.
Concurso.
Eliminação. Não Entrega De Certidão. Ausência De Conferência Dos Documentos Pela Administração. Ônus Que Não Pode Ser Imputado Ao Candidato.
Recurso Desprovido.

Caso em exame

1-Agravo Interno interposto em razão de decisão monocrática que negou provimento à Apelação Cível e, alterou a sentença em sede de Remessa Necessária, apenas para excluir as custas da condenação.

Questão em discussão

2-A questão reside em verificar a decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve concessão da segurança para determinar que o Município de Santarém Novo procedesse à nomeação do impetrante no cargo de 042 – Professor de Língua Portuguesa.

Razões de decidir

3-O impetrante, ora Agravado, foi aprovado no Concurso Público da Prefeitura Municipal de Santarém Novo, Edital Nº 001/2020, para provimento de cargo profissional de Nível Superior nº 042, para exercer a função de Professor de Língua Portuguesa, alcançando a primeira colocação. Após convocado,
apresentou os documentos exigidos e, foi considerado apto no atestado de saúde ocupacional (Id
13190840 - Pág. 1
).

4-Apesar das alegações do Município Apelante de que o candidato, não apresentou todos os documentos e da desnecessidade
de análise prévia e aprovação da Comissão acerca da documentação do candidato para encaminhá-lo à perícia médica, observa-se que não há comprovação pela Administração de que exista a conferência e a consequente entrega de comprovante ao candidato quanto aos documentos que são entregues.

5-Ausência de razoabilidade em transferir ao candidato a responsabilidade de fazer prova do conteúdo do envelope entregue e não conferido de imediato com a devida publicidade do ato, não sendo
razoável acolher os argumentos lançados pelo Município, tendo em vista que a Administração deveria ter realizado a devida conferência no ato da entrega dos documentos, providenciando recibo de entrega de forma minimamente confiável e transparente, de modo a afastar a insegurança no concurso público. Precedentes d
esta E. Corte.

Dispositivo

6
-Agravo Interno parcialmente conhecido e não provido.

____________________

Jurisprudência relevante citada:

TJPA. 2018.00645269-81, Rel. Ezilda Pastana Mutran, 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, J. 19.02.2018, Pub. 22.02.2018

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER PARTE DO AGRAVO INTERNO E NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 44ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 09 a 16 de dezembro de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto pelo MUNICÍPIO DE SANTARÉM NOVO contra JORGE FERNANDO DO NASCIMENTO,

diante de decisão monocrática proferida sob minha relatoria, nos autos da APELAÇÃO CÍVEL e REEXAME NECESSÁRIO (processo nº 0800069-78.2022.8.14.0093-PJE) em Mandado de Segurança impetrado pelo ora Agravado.

A decisão monocrática recorrida teve a seguinte conclusão:

“Ante o exposto e, na esteira do parecer do Ministério Público, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao Apelação e, em sede de Remessa Necessária, altera-se a sentença apenas para exclui as custas da condenação, nos termos da fundamentação. (...)”

Em razões recursais, o Agravante aduz, em síntese, a inaplicabilidade do Tema 138 do STF, aduzindo que não foram sopesados adequadamente os fundamentos da decisão recorrida frente aos fundamentos levantados em sede de recurso expostos pelo apelante, os quais manifestamente ultrapassam em muito a análise da decisão que denegou o Recurso de Apelação.

Sustenta inexistência de direito líquido e certo do Apelado, uma vez que este deixou de apresentar documento obrigatório previsto no edital do concurso.

Ao final requer o conhecimento do Agravo Interno, para que seja reconsiderada a decisão monocrática recorrida ou o provimento do recurso, para que seja reformada
a decisão monocrática, com a improcedência total do pleito autoral.

Foram apresentadas contrarrazões pelo Agravado, requerendo o não provimento do Agravo Interno.

É o relato do essencial.

VOTO

De início, visualiza-se óbice ao conhecimento de parte do recurso, uma vez que o capítulo atinente ao item 04.1., ao tratar da inaplicabilidade do tema 138 de Repercussão Geral, trata de matéria estranha ao objeto da lide e não faz referência aos fundamentos da decisão recorrida. Desta forma, não conheço de referido capítulo por ausência de dialeticidade.

A seu turno, CONHEÇO dos demais pontos do RECURSO, uma vez que presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, passando a apreciá-los.

A questão reside em verificar a decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve a concessão da segurança para determinar que o Município de Santarém Novo procedesse à nomeação do impetrante no cargo de 042 – Professor de Língua Portuguesa, sob pena de aplicação de multa em face do Prefeito Municipal.

No caso concreto, o impetrante, ora Agravado, foi aprovado no Concurso Público da Prefeitura Municipal de Santarém Novo, Edital Nº 001/2020, para provimento de cargo profissional de Nível Superior nº 042 para exercer a função de Professor de Língua Portuguesa, alcançando a primeira colocação. Após convocado,
apresentou os documentos exigidos e, foi considerado apto no atestado de saúde ocupacional (Id
13190840 - Pág. 1
).

Apesar das alegações do Município Agravante de que o candidato não apresentou todos os documentos e da desnecessidade
de análise prévia e aprovação da Comissão acerca da documentação do candidato para encaminhá-lo à perícia médica, observa-se que não há comprovação pela Administração de que exista a conferência e a consequente entrega de comprovante ao candidato quanto aos documentos que são entregues.

Desta forma, não há razoabilidade em transferir ao candidato a responsabilidade de fazer prova do conteúdo do envelope entregue e não conferido de imediato com a devida publicidade do ato, não sendo
razoável acolher os argumentos lançados pelo Apelante, tendo em vista que a Administração deveria ter realizado a devida conferência no ato da entrega dos documentos, providenciando recibo de entrega de forma minimamente confiável e transparente, de modo a afastar a insegurança no concurso público.

Sobre o assunto, assim tem se manifestada esta E. Corte, senão vejamos:

EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CURSO DE FORMAÇÃO DE PRAÇAS DA POLÍCIA MILITAR CFP/PM. ENTREGA DE EXAMES LABORATORIAIS. ALEGAÇÃO DA BANCA EXAMINADORA DA FALTA DOS EXAMES DE ANTI HBE, ANTI-HTVL I E II, E DOENÇA DE CHAGAS. TUTELA CONCEDIDA PARA CONTINUIDADE NO CERTAME. EFEITO SUSPENSIVO ATIVO NEGADO. AUSÊNCIA DE REQUISITOS AUTORIZADORES DA TUTELA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO, PORÉM, IMPROVIDO. 1- Presentes fortes indícios de que a banca examinadora cometeu erro ao constatar a ausência de exames laboratoriais, que culminou na exclusão de candidato no certame. 2-
De acordo com precedentes do STF, a própria banca avaliadora quem trouxe informalidade e insegurança ao concurso público ao não providenciar um recibo de entrega de exames minimamente confiável e transparente, contendo um check list do que foi entregue na ocasião, ainda mais considerando-se a imensidão de exames de toda ordem exigidos no edital
. 3- O Poder Judiciário, conquanto esteja impedido de adentrar-se no mérito do ato administrativo, poderá examinar a pretensão deduzida nos autos no sentido de discutir a legalidade da exclusão de candidato do concurso público, afigurando-se a pretensão legítima, em razão da inexistência de óbice para tanto. (TJPA. 2018.00645269-81, 185.924, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-02-19, Publicado em 2018-02-22).

Em parecer, o Ministério Público, na qualidade de
Parquet
, assim manifestou-se sobre a questão:

“Por oportuno consigno que, em que pese o apelante alegar que o candidato não apresentou todos os documentos exigidos no edital, sendo por tal motivo que não foi nomeado, é certo que, da análise dos autos, observo que a Administração não realizou a devida conferência no ato da entrega dos documentos, deixando de providenciar recibo de entrega de documentos, minimamente confiável e transparente, de modo a afastar a insegurança no concurso.

Assim, a meu ver, não parece razoável transferir para o recorrido a responsabilidade de fazer prova do conteúdo do envelope entregue e não conferido de imediato com a devida publicidade do ato e ciência do candidato.

(...)

Assim, resta evidente o direito líquido e certo de o recorrido ser nomeado ao cargo de Professor de Língua Portuguesa.

Acerca do pedido de recebimento dos valores retroativos, desde abril/2022, entendo que não merece guarida, como bem destacou o Magistrado, considerando que a jurisprudência pátria é firme no sentido de que a nomeação tardia em cargo público, por força de decisão judicial, não gera direito à contrapartida indenizatória. Ex vi:

(...)

Dessa forma, esta Procuradoria de Justiça, conclui que o teor da sentença não se mostra passível de reforma, o que permite que seja mantida em toda a sua inteireza, por seus próprios fundamentos.

Pelo exposto, opina esta Procuradoria de Justiça Cível pelo CONHECIMENTO e NÃO PROVIMENTO do Recurso de Apelação, devendo ser MANTIDA in totum a decisão por sua congruência com os ditames legais. (...)”

Assim, em conformidade os fundamentos acima expostos e o entendimento desta corte sobre a questão, mostra-se legítimo o reconhecimento do direito líquido e certo do Agravado
à nomeação.

Ante o exposto, CONHEÇO PARCIALMENTE DO AGRAVO INTERNO E E NEGO PROVIMENTO, para manter a decisão monocrática, que negou provimento à Apelação e alterou a sentença
em sede de Remessa Necessária, apenas para excluir as custas da condenação,
nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

P.R.I.C.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 16/12/2024